Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709928-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS COSTA IMPETRANTE: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO, PATRICIA LAIANE DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO As advogadas Aline Cristina da Costa Malheiro e Patrícia Laiane da Conceição Sales impetram habeas corpus em favor de Douglas Costa contra atos do Juízo da Vara de Execução Penal negando-lhe em 01/04/2020 a prisão domiciliar em razão da COVID-19, confirmando-a em 22/04/2020. Alegam que o paciente cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Prisão Penitenciária - CPP, com saídas temporárias, além de autorização para estudo e trabalho externo. É portador de rinite alérgica, sinusite e asma crônica, doença pulmonar incurável e que sempre apresenta seus sintomas à noite e pela manhã quando há exposição a alérgenos, poluição ambiental e mudanças climáticas, "quiçá com a pandemia que se alastra sem medida por todo Brasil e pelo mundo". A medicação de uso contínuo é prescrita pelo setor GEAIT do CPP, destinada ao tratamento e prevenção da asma (beclometasona e dipropionato 250 MCG), mas o órgão nega o acesso ao prontuário e relatório de saúde, embora lhe entregue o remédio todo mês . Acrescenta que deve ser liberado em razão do quadro grave de saúde e o risco de contaminação no estabelecimento superlotado, como já foi feito em casos de internos contaminados pelo coronavírus e liberação de alguns do grupo de risco, incluindo o ex-político Luiz Estevão. Invoca o princípio da isonomia e afirma que a liberação é necessária para evitar sua morte no presídio, pedindo prisão domiciliar cumulada com as medidas restritivas necessárias, com ou sem tornozeleira eletrônica. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Depois, o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Uma semana depois o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. No caso, o paciente, aos vinte e oito anos de idade, cumpre quarenta anos e vinte dias de reclusão por praticar crimes de roubo, de formação de quadrilha e de porte de arma, tendo até o presente cumprido cerca de dez anos, restando mais de vinte e nove anos a cumprir, conforme Relatório da Situação Processual Executória de ID 15747576. Consta que no dia 10/09/2019 foi progredido ao regime semiaberto e beneficiado com saídas temporárias, trabalho externo e autorização para estudo noturno na faculdade UNIPLAN, benefícios suspensos temporariamente em virtude da querentena. Pedidos de prisão domiciliar foram indeferidos em duas ocasião: 01 e 22/04/2020. Na primeira decisão, a Juíza destacou que, embora o sentenciado seja portador de doença respiratória, não há outra comorbidade apta a potencializar o perigo de contágio pela COVID-19, nada obstante necessite de todos os cuidados das demais pessoas portadoras de doenças similares. Sua vulnerabilidade não difere daquelas dos demais internos portadores de doenças crônicas, que têm sido contemplados com medidas de prevenção, conforme aquelas contidas no Procedimento n° 0401846-72.2020.8.07.0015, resguardando-se o direito à remição ficta pela interrupção do trabalho externo. A Juíza ressaltou no pedido de reconsideração que a situação do sistema penitenciário está continuamente monitorada pelas equipes de saúde e segurança e, por se tratar de pedido genérico de soltura, baseado apenas na indicação genérica do risco de contágio, indeferiu o pleito. Num juízo de cognição sumária, vê-se que se trata de paciente muito jovem, portador de doença respiratória crônica, mas com acesso à medicação de uso contínuo, devidamente fornecida pelo setor GEAIT do CPP e foi atendido no serviço médico em data recente, dia 02/04/2020 - ID 15747572. A liberação de alguns internos, que também cumprem pena no regime semiaberto e integram o grupo de risco para a enfermidade, é feita caso a caso, conforme recomendado pelo CNJ, daí a impossibilidade da extensão automática dos benefícios concedidos a outros condenados, como na hipótese citada pelas impetrantes do "ex político Luiz Estevão", interno com mais de setenta anos e portador de enfermidades diversas. O fato é que, desde o início da pandemia, tanto o Sistema Penitenciário quanto o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. É necessária a oitiva do Ministério Público para o exame do mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Dispensadas as informações, oficie-se ao Setor GEAIT do Centro de Prisão Penitenciária - CPP solicitado remessa do relatório de saúde atualizado do paciente, recomendado a urgência que o caso requer. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator